Tribunal: TJBA
Processo: 8014745-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014745-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LUCIANA BARRETO NEVES

AGRAVADO: CANTINA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL MENEZES PRAZERES, LEONARDO MELO PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI MUNICIPAL Nº 8.292/2012. PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS DE ALTO TEOR CALÓRICO E QUE CONTENHAM GORDURAS TRANS NAS UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS E PRIVADAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. PROTEÇÃO À SAÚDE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DECRETO FEDERAL Nº 11.821/2023. DIRETRIZES PARA A PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL NO AMBIENTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

A Lei Municipal nº 8.292/2012, que proíbe a comercialização de lanches e bebidas de alto teor calórico e que contenham gorduras trans nas unidades escolares públicas e privadas, foi promulgada no exercício da competência legiferante do Município para cuidar da saúde (art. 23, I, CF) e proteger a infância e a juventude e os direitos dos estudantes, enquanto consumidores (art. 24, V, VIII e XV, CF). O princípio da livre iniciativa não é absoluto, devendo ser compatibilizado com outros valores constitucionais, como a defesa do consumidor e a proteção à saúde. A imposição de restrições à livre concorrência e à livre iniciativa, desde que justificadas e destinadas a salvaguardar valores maiores, como no presente caso, não enseja violação ao art. 170, IV e parágrafo único, da Constituição Federal. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no art. 300 do CPC, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8014745-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Agravado,
CANTINA ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora